Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITO A HONRA. MENSAGEM EM WHATSAPP. CRÍTICA A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. DELEGADO DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DIFAMATÓRIO.. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1.Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor para condenação do requerido por danos morais em razão de mensagem que o mesmo enviou via WhatsApp fazendo críticas à atuação da polícia civil e do delegado, ora recorrente.

2. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

3. 3. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade. Não basta a comprovação dos fatos que contrariam o autor, mas, também, que destes fatos tenha decorrido prejuízo à sua honorabilidade. O dano moral consiste em uma violação à dignidade humana ou em “uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela” (CHAVES DE FARIAS; BRAGA NETTO; ROSENVALD. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 296).

4. 4. No caso dos autos, ao analisar a mensagem de “WhatsApp” supostamente desabonadora da imagem do recorrente, verifica-se que embora tenha se referido ao delegado de modo reprovador, o recorrido apenas teceu uma crítica à conduta da profissional da corporação, bem como da operação dirigida pelo recorrido de busca e apreensão na residência do recorrido, decorrente de “denúncia anônima”. Note-se que não há nenhuma qualificação desabonadora à pessoa do recorrente, nem tampouco qualquer palavra ofensiva à sua honra ou sua personalidade, mas apenas quanto à conduta profissional naquele ato.

5. 5. A mensagem veiculada pelo recorrido em rede social encontra-se no contexto de defesa quanto a informações previamente circuladas acerca de sua pessoa e não denota a intenção de violar a honra ou imagem do recorrente. A alegação atinente à falta de veracidade do conteúdo do que foi dito pelo recorrido não apresenta qualquer implicação na configuração do dano moral, pois ainda que o recorrente tenha realizado seu trabalho a contento, a crítica feita a um profissional, quando não exorbita dos padrões de urbanidade e decoro, não se mostra apta a ocasionar dano moral indenizável. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.917100, 07213341020158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 02/02/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1101162, 20170810011505APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 288/294. Da jurisprudência das e. Turmas Cíveis do TJDFT, colhe-se o entendimento que bem se amolda ao caso em exame: “CIVIL. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. DOLO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE. Para que seja configurado o ato ilícito civil no caso de violação da honra e da imagem através da calúnia, injúria ou difamação é necessária a presença do dolo de violação à honra. O equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é bastante delicado e deve ser avaliado criteriosamente. Não se verifica o dolo na crítica à atuação profissional, proferida de maneira em que não é possível perceber a intenção de lesionar a honra, prevalecendo, portanto, no caso, a liberdade de expressão do pensamento. Ainda que a ofensa ocorra em rede social, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de que não houve conduta ilícita, e portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade civil. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.885525, 20130111051839APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 13/08/2015. Pág.: 212).

6. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

7. 7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.